Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. furto qualificado. dosimetria. confissão informal. reconhecimento. Substituição da pena privativa de liberdade. Requisitos cumulativos. Não preenchimento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se, diante da confissão informal do réu, deve ser reconhecida a atenuante correspondente, com a redução da pena; (ii) definir se é cabível a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. A confissão do réu, ainda que informal, configura a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável, pois o réu possui maus antecedentes e as circunstâncias do crime são desfavoráveis, não estando preenchidos os requisitos exigidos no artigo 44, inciso III, do Código Penal.
IV. Dispositivo.
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4o, inciso IV; 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749665, Apelação Criminal no 07239249220218070001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.8.2023; STJ, AgRg no HC no 930.332/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 4.11.2024.